Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo a oportunidade a Real Confecções e Acessórios EIRELI de se manifestar sobre a preliminar suscitada por Rita de Cássia Espindola Albuquerque em contrarrazões no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora